Tribunal: TJMT
Processo: 1019219-22.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019219-22.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILSON TELES DA SILVA - CPF: 502.369.201-97 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), GELSON MATTANA HANAUER - CPF: 011.747.990-05 (APELADO), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais, objetivando a anulação de acordo extrajudicial homologado judicialmente, sob alegação de vício de consentimento decorrente de erro essencial e estado de vulnerabilidade. O autor também pleiteou indenização pelos danos materiais e morais supostamente sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento apto a justificar a anulação do acordo extrajudicial homologado judicialmente e, consequentemente, a responsabilização do recorrido pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade dos contratos presume-se, sendo que a liberdade contratual encontra limite na existência de vícios do consentimento, os quais devem ser comprovados por quem os alega, conforme estabelece o art. 171, II, do Código Civil.

O acordo foi firmado pessoalmente pelo apelante, que assinou o documento de próprio punho, não havendo nos autos prova de coação, erro ou qualquer outro vício de consentimento.

A simples alegação de arrependimento ou insatisfação com os termos pactuados não constitui causa para desconstituir acordo judicialmente homologado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ausente comprovação concreta de vícios, presume-se válida e eficaz a transação extrajudicial.

Inexistindo elementos fáticos e jurídicos que demonstrem vício no negócio jurídico, aplica-se o princípio do pacta sunt servanda e o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, permanece com o autor.

Considerando o trabalho adicional em grau recursal, majora-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A anulação de acordo extrajudicial homologado judicialmente exige prova concreta de vício de consentimento, a ser produzida por quem alega.

A assinatura pessoal do acordo, sem evidência de coação ou fraude, presume a validade do negócio jurídico.

A insatisfação com os termos acordados ou alegação genérica de vulnerabilidade não são suficientes para afastar os efeitos de negócio jurídico regularmente formalizado.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 171, II, 421, 421-A, 422; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.305.665/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 01.09.2015,
DJe
15.09.2015; TJPR, AI n. 0071649-67.2024.8.16.0000, rel. Des. Marco
Antonio

Massaneiro
, 16a Câmara Cível, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILSON TELES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Anulatória cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais,

ajuizada em face de
GELSON MATTANA HANAUER
(Id. 278432443).

Irresignado, o apelante reitera a tese de vício de consentimento, alegando erro essencial e estado de vulnerabilidade que teriam maculado sua vontade no momento da celebração do acordo. Diante disso, pugna pela anulação do acordo, bem como pela condenação do apelado ao pagamento de danos materiais e morais (Id. 278432445).

Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos para sanar omissão e indeferir o pleito de reconhecimento da litigância de má-fé (Id. 278432443).

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença (Id. 278432446).

Justiça gratuita deferida nos autos de origem (Id. 280003369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares
:

A controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de vício de consentimento na celebração do acordo extrajudicial homologado judicialmente.

Do exame dos autos, depreende-se que o apelante pleiteia a anulação do acordo extrajudicial, posteriormente, homologado judicialmente, sob a justificativa de vício de consentimento, por ter sido vítima de estelionato na compra de um caminhão. Alega, também, ter transferido determinada quantia a um terceiro e, em seguida, firmado acordo para receber valor inferior, o que
teria
sido

feito sob pressão e em estado de vulnerabilidade.

A autonomia de vontade é pilar fundamental dos negócios jurídicos, inclusive dos acordos extrajudiciais celebrados para evitar ou encerrar litígios, tendo fundamento na autonomia privada e na função social do contrato, conforme estabelece os artigos 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, veja-se:

“
Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I -
as
partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II -
a
alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

No entanto, essa liberdade negocial encontra limite na existência de vícios do consentimento, que são defeitos que podem comprometer a validade de um negócio jurídico, que pode ser afetado por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme previsto no artigo 171, inciso II, do Código Civil, que segue:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II -
por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Para isso, a simples alegação de insatisfação ou arrependimento com os termos pactuados não é suficiente, é mister que o vício de consentimento seja comprovado para desconstituir o acordo extrajudicial homologado judicialmente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE CÔNJUGE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA. QUITAÇÃO PLENA E RASA DE OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO EVENTO DANOSO. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO.
ACORDO. VALIDADE E EFICÁCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. LESÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Ação indenizatória ajuizada em 1998, em nome próprio, por viúva de passageiro da requerida, que faleceu em acidente automobilístico, ocorrido em 1980, envolvendo ônibus de propriedade desta e no qual viajava na condição de passageiro. Extinção do feito, sem resolução meritória, em virtude da comprovação pela requerida de que a autora da demanda seria carecedora de ação por ter transacionado extrajudicialmente, 5 (cinco) dias após o evento danoso, toda e qualquer pretensão indenizatória sua e de sua prole pelo pagamento de Cr$ 207.000,00 (duzentos e sete mil cruzeiros).

2. Recurso especial que veicula pretensão da autora de que seja reconhecida a nulidade da transação bem como da escritura pública de quitação dela decorrente por ausência da intervenção obrigatória do Ministério Público (que seria indispensável para a validade e a eficácia de atos de disposição de direitos de menores por parte de sua representante legal) e da presunção de existência de vício de consentimento, resultante do fato de o acordo ter sido firmado poucos dias após a data do acidente, o que indicaria ter sido a autora induzida a erro (dada a fragilidade de suas condições psicológicas) e estar configurada suposta lesão.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida. Precedentes.

4. Sob a égide do Código Civil de 1916, a desconstituição de tal presunção de validade e eficácia dependia, inarredavelmente, da comprovação pelo interessado, dos vícios de que tratavam os
arts
.

145 e 147 daquele diploma legal.

5.
À míngua de provas concretas da existência dos referidos vícios, não se revela capaz de nulificar a transação extrajudicial materializada por escritura pública
o simples fato de a avença ter se dado poucos dias após a data da morte do cônjuge da parte interessada e signatária do referido pacto.

6. A eventual desproporção entre o valor efetivamente percebido pela viúva em 1980 e aquele a que passou a entender que faria jus, quase 18 (dezoito) anos depois, caso tivesse obtido êxito com o ajuizamento de demanda pretendendo reparação integral pela morte de cônjuge, não é suficiente por si só para demonstrar a ocorrência de lesão no caso concreto.

7. No caso em espécie, a recorrente recebeu, em 1980, de imediato, quantia correspondente à aproximadamente 50 (cinquenta)
salários mínimos
vigentes, soma que não se pode afirmar irrisória. Além disso, com o acordo, poupou anos de discussão judicial e, mais que isso, se viu livre da incerteza quanto ao êxito de eventual investida judicial. Tais circunstâncias, somadas ao fato de a legislação pátria não admitir presunção de má-fé dos contratantes, revelam a validade e a eficácia da transação havida na hipótese vertente.

8. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.305.665/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 1/9/2015,
DJe
de 15/9/2015.). (Grifo nosso).

Igualmente, há precedente no E. Tribunal de Justiça do Paraná, que
destaca-se
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INADMITIU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. CASO EM EXAME E DISCUSSÃO – INCONFORMISMO DA PARTE EXECUTADA – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ACORDO FIRMADO, OCORRÊNCIA DE ERRO E COAÇÃO QUE RESULTA EM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
2 .
RAZÕES DE DECIDIR: 2.1. PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AO FIM DE ANULAR O ACORDO FIRMADO – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO OU COAÇÃO – EXECUTADO QUE ASSINOU O ACORDO PESSOALMENTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE ENSEJAR NA NULIDADE DO ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO.

2 .2. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA NOVAÇÃO, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DEMAIS NULIDADES - SEGUNDO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE É CABÍVEL PARA ALEGAR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA OU AINDA QUANDO JÁ EXISTA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DOS FATOS ALEGADOS, O QUE NÃO SE CONSTATA NO CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO MECANISMO PROCESSUAL NESTE PONTO.
2.3 .
PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMOSTREM DE FORMA INDUVIDOSA QUE A PARTE DELIBERADAMENTE FALSEOU COM A VERDADE NA INTENÇÃO DE INDUZIR O JUÍZO EM ERRO – PENALIDADE AFASTADA.
3. DISPOSITIVO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA -– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO .
JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES ADOTADAS: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.071.232/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
j .
30/10/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.099.644/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
j .
8/4/2024.

(TJ-PR 00716496720248160000 Toledo, Relator.: Marco
Antonio

Massaneiro
, Data de Julgamento: 09/10/2024, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024). (Grifo nosso).

Na hipótese, analisando o acordo firmado, denota-se que o autor/apelante
esteve

presente
pessoalmente

quando da
formalização do documento, concordando com a
s
cláusula
s
e assinando-o de próprio punho. Somado a isso, inexiste qualquer
prova
nos autos acerca de suposta falsidade na assinatura tampouco
de eventual
fraude (Id. 278432380).

É cediço, que o ônus da prova é do interessado em desconstituir o acordo. A ausência de provas concretas acerca do vício de consentimento
resulta n
a manutenção do negócio jurídico, respeitando-se o princípio do
pacta sunt servanda
, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Destarte, considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Porém, mantenho a suspensão da exigibilidade da obrigação, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025